Tribunal: STF
Processo: ADI 7615
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 12 da Lei n. 22.571, de 19 de março de 2024, e 12, da Lei n. 22.572, de 19 de março de 2024, ambas do Estado de Goiás, a versarem a redução dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Procuradores do Estado em 65% nos casos de débitos tributários ajuizados. 



     O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) mediante a petição/STF n. 37.916/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Aludindo ao art. 44, I, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, aponta afinidade entre o objeto da ação e suas finalidades institucionais. Ressalta a representatividade e expertise necessárias para contribuir com o julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, O Conselho Federal da Ordem dos Advogados como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente